Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731638-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AURELIO REZENDE SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra o recorrente por FERNANDA SOUZA SANTOS, deferiu a penhora no rosto dos autos perante a Justiça Federal, para constrição de créditos do executado em Requisições de Pequeno Valor, referente ao processos relacionados pela agravada na petição de ID 131560914 dos autos de origem. Alega o agravante, em síntese, que além de não ter apresentado impugnação ao valor executado, ofertou bens suficientes para garantia do cumprimento provisório de sentença originário, indicando à penhora dois imóveis de sua propriedade, que estariam livres de ônus e somariam a quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), além de ter nomeado à penhora crédito em execução no Processo no 0721000-79.2019.8.07.0001, onde lhe seria devida a quanta de 1.596.857,34 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Defende, que purgou a mora dando plena garantia à execução, que "...o cumprimento provisório de sentença se encerra na penhora, ou seja, havendo garantia do cumprimento do crédito não havia razão para o prosseguimento de qualquer ato de expropriação", além de destacar que já obteve o provimento parcial de agravo de instrumento anterior, onde foi determinado o levantamento de penhora de ativos financeiros pelo BACENJUD, considerando a impenhorabilidade de depósitos mantidos em poupança. Sustenta que a decisão ora agravada não observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado, além de ensejar a penhora de verbas alimentares, pois resultará na constrição de verba honorária em treze processos de Requisição de Pequeno Valor que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1a Região. Sobre o tema, defende a impossibilidade de constrição integral dos créditos devidos ao recorrente, ressaltando que "...nem se por acaso o processo de base estivesse em cumprimento definitivo de sentença seria razoável admitir a penhora do verdadeiro salário do Agravante, pois sendo ele advogado autônomo, os honorários advocatícios são a sua forma de sobrevivência, como se fosse se salário fosse." Defende, ainda, ser inviável a execução da penhora, pois a agravada não indicou "....a vara em que os autos tramitavam, ou mesmo a real natureza do crédito, sendo que a Agravada também não individualizou, e tão pouco provou ter individualizado os valores que seriam relativos aos honorários advocatícios e a quota parte que cabia aos clientes que o ora Agravante estava representando." Aduz, ainda, que por se tratar de cumprimento provisório de sentença, não poderia ser deferido à agravada o direito de levantar valores sem que apresentasse prévia calção idônea. Destaca que, apesar de se tratar de crédito de natureza alimentar, deve-se reconhecer a presença de risco de dano de difícil reparação em caso de levantamento de valores pela recorrida, pois é beneficiária da justiça e não teria condições de restituir os recursos financeiros em caso de reforma da sentença que fundamenta a execução. Com esses argumentos, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada "...para que seja determinada a impossibilidade de penhora da totalidade dos honorários advocatícios recebidos pelo Agravante na forma de RPV, pois tais valores representam o verdadeiro salário que o Agravante necessita para sobreviver". Requer, ainda, o provimento do recurso a fim de que sejam aceitos os imóveis nomeados à penhora, para fins de purga da mora imputada ao recorrente, até o julgamento definitivo da ação de conhecimento. Preparo regular no ID 39541541. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Com efeito, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento quanto às irresignações manifestadas sobre à suficiência e pertinência da indicação de crédito e de bens imóveis à penhora, ou sobre a possibilidade de levantamento de valores pela credora, pois tratam-se de matérias estranhas ao objeto da decisão agravada, e que já haviam sido objeto de decisões preclusas nos autos de origem. De fato, verifica-se que a decisão agravada apreciou exclusivamente o pedido de penhora no rosto dos autos, visando a constrição de créditos de Requisições de Pequeno Valor devidas ao agravado em processos que tramitam na Justiça Federal, nada tratando sobre a reiteração de oferta de bens a penhora ou sobre a necessidade de prestação de caução pela agravada, in verbis: " Libere-se o valor penhorado (Banco Bradesco - R$ 12,37; CEF - R$ 668,27; Banco C6 - R$631,77) para a conta indicada pela exequente (ID. 131560914). Defiro a penhora no rosto dos autos dos créditos do executado referentes aos RPVs em que figura como credor indicados na petição de ID 131560914. Expeça-se mandado de penhora. Sem prejuízo, diante da proposta de acordo formulada pelo executado acerca do saldo remanescente da dívida (ID. 131728957), intime-se a exequente, no prazo de 05 dias, para dizer sobre o interesse na composição." Assim, a irresignação manifestada pela recorrente sobre a pertinência e suficiência da indicação de bens imóveis para garantia da execução ou sobre a necessidade prestação de caução para levantamento de valores pela recorrida não são passíveis de conhecimento Com efeito, além de se tratar de matérias que não foram objeto de apreciação na instância originária, verifica-se que as questões foram resolvidas em fases superadas no processo de execução, não comportando reapreciação por esta corte julgadora. Consoante dispõe o art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Quanto à oferta à penhora de lotes e do crédito que o agravante alega deter no Processo no 0721000-79.2019.8.07.0001, verifica-se a indicação foi recusada pela agravada, por aparente dificuldade na alienação do imóvel e incerteza quanto ao pagamento do crédito judicial (ID 108726920), sendo a recusa aceita pelo Juízo de origem na decisão de ID 108952040, proferida em 22 de novembro de 2011, confira-se: "Diante da recusa da exequente aos bens ofertados para quitação do débito e tendo em vista o transcurso do prazo para pagamento, procedam-se às pesquisas de bens, nos termos determinados na decisão de ID. 105162308. Quanto à possibilidade de levantamentos de valores pela agravada no cumprimento provisório de sentença, independente da prestação de caução, por ser o crédito executado de origem alimentar, trata-se de questão que também já foi decidida na execução originária, em decisão confirmada por esta instancia recursal no julgamento do agravo de instrumento no 0706998-05.2022.8.07.0000, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO EXCEPCIONADA. RESP 1.815.055/SP. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSADA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 521, I, DO CPP. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 1.1. Não havendo elementos concretos de desvirtuamento da conta poupança do executado, deve prevalecer, in casu, a regra da impenhorabilidade disposta no inciso X do art. 833 do CPC; tendo em vista que o valor penhorado não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos. 2. Esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1423202, 0706998-05.2022.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - g.n.) Nesse contexto, constata-se que as referidas pretensões não podem ser sequer conhecidas, tendo em vista que estão volvidas as matérias que foram objeto de decisões anteriores manifestamente preclusas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça a respeito do tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART.601/CPC. MATÉRIA PRECLUSA. PENHORA DE FRAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. ÍNDICIOS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. COGNIÇÃO RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR OUTROS BENS.INOCORRÊNCIA. 1. Cabe ao recorrente ingressar com o recurso contra decisão que lhe cause gravame, tão logo tenha ciência do seu teor. 2. Nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil, "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". [...] (Acórdão n.796353, 20140020077433AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRECLUSA. I - Inadmissível agravo de instrumento de decisão que apenas mantém pronunciamento judicial anterior, já precluso, porque pedido de reconsideração não suspende nem reabre prazo recursal. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.777772, 20140020029588AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 15/04/2014. Pág.: 151) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRECLUSA. I - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Não se conhece de agravo interposto contra decisão que visa somente dar efetividade àquela que criou a situação jurídica desfavorável ao agravante (apresentação do contrato). III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.717675, 20130020222005AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 08/10/2013. Pág.: 189) (grifo nosso) Quanto à matéria efetivamente apreciada pela decisão agravada, referente à penhora de créditos em Requisições de Pequeno Valor, onde o agravante figura como credor, verifica-se que os processos onde o crédito será penhorado foram suficientemente indicados pela agravada na petição de ID 131560914. E apesar de o agravante sustentar que a agravada não fez prova suficiente da existência de titularidade do crédito, verifica que o recorrente não nega ser o credor das Requisições de Pequeno Valor indicadas para a penhora, mostrando-se pertinente a medida constritiva para satisfação da dívida. Também não se verifica relevância nos argumentos sustentados no recurso a respeito de suposta impenhorabilidade do crédito, por ser provenientes de honorários advocatícios sucumbenciais, ou mesmo quanto à alegação de excesso, desproporcionalidade e falta de razoabilidade. Com efeito, verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos nenhum dado específico quanto ao valor, data de constituição, previsão de pagamento ou qualquer outro elemento de informação a respeito dos créditos penhorados. Assim, para além o fato de que a execução originária também visa o pagamento de honorários advocatícios devidos à agravada, não se constata razões para reconhecimento de causa de impenhorabilidade ou de excesso na penhora, não sendo possível sequer aferir se o referido crédito ainda mantém seu caráter alimentar ou se efetivamente compromete a subsistência do agravante, à luz da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO E DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERDA DO OBJETO. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL REJEITADA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Trata-se de penhora para pagamento de honorários advocatícios; estes constituem, nos termos do § 2o do art. 833, CPC ("hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem"), exceção à regra da impenhorabilidade. 4. O Col. Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, quando ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. 4.1. Embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 4.2. "2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011." (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). 5. Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame, sendo indispensável a necessidade de avaliar o impacto da penhora sobre o salário da parte devedora para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. 5.1. Uma vez reconhecida a possibilidade de incidência de penhora no salário do agravado para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios, defere-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1380410, 07228189820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO NOS PROCESSOS. DEMONSTRAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP. 2. A objeção é cabível para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo a jurisprudência, para questões de ordem pública (cognoscível de ofício) que não demandem dilação probatória. 3. O art. 23 da Lei 8.906/1994 dispõe que o causídico tem o "direito autônomo" para requerer o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios decorrentes de arbitramento ou sucumbência. Inexistente normativo do BRB que impeça a execução dos honorários de sucumbência pelo próprio advogado, após demonstrada atuação em diversos feitos, acolhe-se a legitimidade do exequente. 4. Ainda que o crédito do precatório seja oriundo de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, cerca de 20 anos, inviável reconhecer que a natureza alimentícia da verba é preservada, restando descaracterizado o caráter alimentar, a viabilizar, nesse caso, a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411151, 07298826220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mais, cumpre destacar a impertinência da alegação de que "...o cumprimento provisório de sentença se encerra na penhora, ou seja, havendo garantia do cumprimento do crédito não havia razão para o prosseguimento de qualquer ato de expropriação". O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada para o cumprimento da sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o pagamento voluntário do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. Destaco que o fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, e ainda que o valor depositado não pudesse ser levantado antes do trânsito em julgado, ou até que a exequente prestasse caução idônea, não estaria afastada a obrigação da parte executada de adimplir voluntariamente a dívida. Com efeito, o art. 520, § 2o do CPC é expresso ao dispor que incide no cumprimento provisório de sentença a multa e os honorários advocatícios nas condições previstas no art. 523 do CPC, de modo que não se resolve pela mera garantia do Juízo, confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 2o A multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente desse Tribunal De Justiça. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. I. De acordo como artigo 520, § 2o, do Código de Processo Civil, "a multa e os honorários a que se refere o§ 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa". (...) (Acórdão 1249475, 07075714820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que a simples oferta de bens à penhora, já recusada nos autos de origem, não se confunde com adimplemento voluntário da obrigação, não há razões que justifiquem o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, notadamente pelo fato de já ter sido deferido à recorrida o direito de levantamento de valores, de modo que a execução prosseguir até o adimplemento integral da obrigação. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator